Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710880-46.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS EMBARGADO: WILLIAM CARLO VALADAO RODRIGUES DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 51534760), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados os declaratórios (id 43340475) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR